Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700226-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: IVAM GOUVEIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (credora) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0029865-27.2013.8.07.0007, proposta pelo ora agravante em desfavor de IVAM GOUVEIA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), visando obter informações sobre a existência de imóveis cadastrados em nome da parte executada/agravada. Em suas razões recursais (ID 54774797), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a diligência pleiteada. Sustenta, em síntese, que efetuou pesquisas sobre a existência de bens em nome do executado, ora agravado, com o auxilio do Poder Judiciário através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e SISBAJUD, bem como extrajudicialmente, nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, todavia, não localizou bens suficientes para a satisfação do crédito perseguido. Assevera a possibilidade de expedição do ofício pretendido para que seja informado se há imóveis em nome do agravado em via de regularização, uma vez que a maioria dos imóveis do Distrito Federal possui situação irregular e que as informações vindicadas estão protegidas por sigilo. Requer a concessão de liminar, haja vista a dilapidação de eventuais bens em nome do agravado. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se o agravado possui em seu nome imóveis que ainda estejam em via de regularização. Preparo realizado (ID 54774798). Pela decisão de ID 54819053 foi indeferida, na estrita cognição da via cautelar, a liminar pleiteada. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da r. decisão proferida na origem (ID 54956149). Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Em consulta aos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 184756850 dos autos de origem) reconhecendo a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgando extinto o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isso porque houve decisão em cognição exauriente e não mais subsiste a eficácia das decisões proferidas em cognição sumária, de forma que a agravante poderá buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMAÇÃO POR ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença pelo advento do termo prescricional tornou a apreciação do agravo de instrumento desnecessária, sobretudo porque confirmada por acórdão, na medida em que não há interesse processual da parte exequente no redirecionamento da execução já extinta contra o patrimônio das sócias da pessoa jurídica executada. 2. É mantida a decisão monocrática da Relatoria que não conheceu agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, diante da perda superveniente do objeto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1817914, 07379558620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora